Tribunal: TJDFT
Processo: 0729758-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DO BENEFICIÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Havendo indícios de que o plano de saúde autorizou o procedimento médico do agravado, mostra-se indevida, a princípio, a cobrança genérica dos valores dos serviços hospitalares, com a negativação do nome do beneficiário no cadastro de inadimplentes.
2. Indevida se mostra a cobrança genérica dos gastos não adimplidos, sem que haja prova documental a esse respeito.
3. Nesta fase de cognição inicial, a conclusão é de que a cobrança deveria ser direcionada ao plano de saúde, sendo indevida a cobrança feita diretamente ao consumidor/beneficiário do plano, já que a situação fático-jurídica necessita ser dirimida por meio de dilação probatória, sob o crivo do contraditório.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.